Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-65.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Grave ameaça bem caracterizada. Aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Emprego de arma branca (faca). Manutenção do afastamento da majorante. Lei no 13.654/18 vigente à época da prolação da r. sentença.

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Grave ameaça bem caracterizada. Aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Emprego de arma branca (faca). Manutenção do afastamento da majorante. Lei no 13.654/18 vigente à época da prolação da r. sentença. Inovação legislativa trazida pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime) prejudicial. Não aplicação. Dosimetria. Redução da fração utilizada para elevar a basilar. Manutenção do reconhecimento da confissão espontânea. Semi-imputabilidade. Laudo pericial acostado aos autos. Regime inicial abrandado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.